Tribunal: TJMT
Processo: 1034809-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034809-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), JEAN CARLOS DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 048.622.931-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), I. D. M. L. R. - CPF: 116.343.641-04 (AGRAVADO), JEAN CARLOS DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 048.622.931-90 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034809-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: I. D. M. L. R., representado por seu genitor JEAN CARLOS DE ALMEIDA RAMOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). URGÊNCIA COMPROVADA. CARÊNCIA CONTRATUAL AFASTADA. COBERTURA DAS TERAPIAS PRESCRITAS. MUSICOTERAPIA. MÉTODOS ESPECÍFICOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde que apresentasse, em dez dias, a relação de profissionais cooperados aptos a realizar o tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com TEA (psicoterapia ABA, fonoterapia, terapia ocupacional com integração sensorial e musicoterapia), sob pena de custeio das terapias pelos profissionais particulares já responsáveis pelo acompanhamento.

II. Questões em discussão:

(i) verificar se há urgência no início do tratamento multidisciplinar prescrito;
(ii) analisar se subsiste carência contratual diante da natureza terapêutica indicada;
(iii) definir se é legítima a recusa de cobertura de terapias não previstas expressamente no rol da ANS, como a musicoterapia.

III. Razões de decidir

A urgência é evidente, pois o tratamento precoce é determinante para o adequado desenvolvimento da criança com TEA, sendo indevida a alegação de ausência de perigo de demora quando há prescrição médica clara e específica.

A carência contratual não prevalece diante da necessidade imediata de terapias reconhecidas como essenciais — psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional — todas contempladas no rol da ANS.

A recusa de custeio da musicoterapia, a princípio, não subsiste, uma vez que a jurisprudência dominante deste Tribunal assegura a cobertura integral do tratamento multidisciplinar recomendado ao paciente com TEA, incluídos os métodos específicos e complementares indicados pelo médico assistente, em conformidade com a normativa regulatória atual e a proteção do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve assegurar o início imediato do tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA, afastada a carência contratual quando constatada necessidade urgente.

2.

É obrigatória a cobertura integral das terapias recomendadas, incluídas aquelas não expressamente listadas no rol da ANS, quando justificadas por prescrição médica e reconhecidas pela jurisprudência como integrantes do tratamento multidisciplinar para o TEA.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034809-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: I. D. M. L. R., representado por seu genitor JEAN CARLOS DE ALMEIDA RAMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por
I. D. M. L. R., representado por seu genitor JEAN CARLOS DE ALMEIDA RAMOS
, que deferiu em parte o pedido do Agravado, para determinar que a Agravante indique nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a relação de médicos cooperados aptos para a realização do tratamento médico indicado (psicoterapia ABA 20h/semana; fonoterapia 2h/semana; terapia ocupacional com integração sensorial em Ayres 2h/semana; musicoterapia 2h/semana), além do treinamento parental com a inclusão dos pais nas terapias e devolutivas, sob pena de que sejam realizados pelos profissionais da rede particular que já acompanham o Agravado, às expensas da Agravante.

Inconformada, a Agravante aduz, em suma, que não há urgência no tratamento, bem como que existe carência contratual, pois o Agravado ingressou no plano de saúde em 27/05/2025.

Defende, no mais, a ausência de obrigação de custeio das terapias não previstas no rol taxativo da ANS, como a musicoterapia.

Por fim, assevera que o tratamento deve ser realizado perante a rede credenciada, e, com isso, requer seja concedido efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, pelo provimento.

Preparo recolhido, conforme ID. 320464865; tutela de urgência indeferida, conforme ID. 320656872; contrarrazões ID. 327006381, pelo desprovimento do Recurso, assim como o parecer ministerial, ID. 330053872.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que deferiu em parte o pedido do Agravado, para
determinar
que a Agravante indique nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a relação de médicos e terapeutas cooperados aptos para à realização do tratamento

multidisciplinar
indicado (psicoterapia ABA 20h/semana; fonoterapia 2h/semana; terapia ocupacional com integração sensorial em Ayres 2h/semana; musicoterapia 2h/semana), além do treinamento parental com a inclusão dos pais nas terapias e devolutivas,
sob pena de que sejam realizados pelos profissionais da rede particular que já acompanham o Agravado, às expensas da Agravante.

Inconformada, a Agravante aduz, em suma, que não há urgência no tratamento, bem como que existe carência contratual, pois o Agravado ingressou no plano de saúde em 27/05/2025.

Defende, no mais, a ausência de obrigação de custeio das terapias não previstas no rol taxativo da ANS, como a musicoterapia.

Por fim, assevera que o tratamento deve ser realizado perante a rede credenciada, e, com isso, requer o provimento do Recurso.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, é notório, a respeito do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que o tratamento multidisciplinar é recomendado desde a mais tenra idade, a fim de se obter melhores resultados, razão pela qual descabe falar em ausência urgência e de perigo de demora na concessão da medida em prol da criança Agravada.

Em outras palavras, havendo prescrição médica, quanto antes o tratamento começar, melhor.

Por outro lado, não há que se falar em carência contratual, dada à urgência do tratamento, consistente, basicamente, nas terapias psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, todas expressamente previstas no rol da ANS.

Por derradeiro, no que toca ao pleito de afastamento do custeio da musicoterapia, por se tratar de terapia não presente no rol da ANS, esse também não merece acolhimento, pois a jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, com métodos específicos indicados pelo médico assistente, inclusive a musicoterapia.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ESPECÍFICOS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a cobrir tratamentos multidisciplinares com métodos específicos (ABA, DENVER, PROMPT e Integração Sensorial) prescritos para paciente com TEA;
(ii) determinar se a recusa inicial de cobertura justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre beneficiário e operadora de plano de saúde, conforme entendimento consolidado pela Súmula 608 do STJ.
A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe às operadoras de saúde a obrigação de custear quaisquer métodos e técnicas prescritos por profissional habilitado para tratamento do TEA, não sendo lícita a recusa com base na alegação de que se trata de tratamento experimental. A limitação contratual de reembolso ou exclusão de métodos específicos prescritos é ineficaz diante da prescrição médica e da norma regulatória vigente, sendo devida a cobertura e o ressarcimento das despesas comprovadas
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, inclusive com métodos específicos indicados pelo médico assistente.
A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual antes da vigência da RN ANS nº 539/2022, sem agravamento clínico ou abalo relevante, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. (N.U 1044949-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025. Publicado no DJE 09/10/2025)

Nessa senda, impõe-se, pois, a manutenção da decisão recorrida, que apenas determinou que a Agravante indique nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a relação de médicos e terapeutas cooperados aptos para à realização do tratamento multidisciplinar, sob pena de que sejam realizados pelos profissionais da rede particular que já acompanham o Agravado, às expensas da Agravante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026